Tribunal: STF
Processo: ADI 1051
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-24
Data de publicação: 1994-03-24

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigos 48 e 49 da Lei Complementar n. 90/93, do Estado de Santa Catarina. Juízes de Paz. Vencimentos. Liminar. Norma inserida, por emenda parlamentar, em projeto de iniciativa exclusiva do Poder Judiciário, que acarreta aumento de despesa pública e interfere em sua autonomia administrativa e financeira. Ofensa ao princípio de independência e harmonia entre os Poderes. Precedentes da Corte, na vigência da Constituição de 1988: ADINs. 873-1, 822-6, 766-1, 774-2 e 645-2. Medida cautelar deferida.